Tribunal: TJES
Processo: 5003521-50.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003521-50.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO MARTINS TOREZANI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. AUTOR ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FORMAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, CPC). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Autor contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer sua ilegitimidade ativa (Art. 485, VI, CPC).
2. O Autor, tio do titular do contrato, pleiteou a restituição de valores e indenização por danos morais, alegando que o contrato em nome de seu sobrinho foi indevidamente reativado após o cancelamento. Sustenta ser consumidor por equiparação por ser o real usuário e ter efetuado os pagamentos das cobranças indevidas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se o autor, que não é o titular do contrato nem o responsável formal pelas cobranças e pagamentos, possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, direitos decorrentes de falha na prestação de serviço de telefonia.

III - RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade ativa se restringe, em regra, ao titular do direito material postulado, ou seja, à parte que integra a relação jurídica contratual ou que foi diretamente lesada na qualidade de consumidor ou equiparado.
5. No caso, todas as faturas e comprovantes de pagamento apresentados estão emitidos exclusivamente em nome do titular do contrato (sobrinho do autor), não havendo qualquer registro documental que vincule o Autor diretamente à relação contratual.
6. A condição de consumidor por equiparação (Art. 2º, Parágrafo único, CDC) exige comprovação mínima de que o Autor era o usuário fático, direto ou exclusivo da linha ou de que foi o destinatário final atingido pelos efeitos da falha do serviço. O Autor não se desincumbiu do ônus probatório (Art. 373, I, CPC), limitando-se a alegações insuficientes.
7. O ordenamento jurídico veda a postulação, em nome próprio, de direito alheio, salvo em casos de substituição processual expressamente previstos em lei.

IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa.

Tese de julgamento: "A ausência de vínculo formal do autor com o contrato de consumo, somada à inexistência de prova mínima que o qualifique como usuário direto ou consumidor por equiparação, afasta sua legitimidade ativa
ad causam
para pleitear direitos contratuais ou indenizatórios decorrentes de falha na prestação do serviço."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003521-50.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
RICARDO MARTINS TOREZANI

RECORRIDA:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. AUTOR ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FORMAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, CPC). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Autor contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer sua ilegitimidade ativa (Art. 485, VI, CPC).
2. O Autor, tio do titular do contrato, pleiteou a restituição de valores e indenização por danos morais, alegando que o contrato em nome de seu sobrinho foi indevidamente reativado após o cancelamento. Sustenta ser consumidor por equiparação por ser o real usuário e ter efetuado os pagamentos das cobranças indevidas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se o autor, que não é o titular do contrato nem o responsável formal pelas cobranças e pagamentos, possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, direitos decorrentes de falha na prestação de serviço de telefonia.

III - RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade ativa se restringe, em regra, ao titular do direito material postulado, ou seja, à parte que integra a relação jurídica contratual ou que foi diretamente lesada na qualidade de consumidor ou equiparado.
5. No caso, todas as faturas e comprovantes de pagamento apresentados estão emitidos exclusivamente em nome do titular do contrato (sobrinho do autor), não havendo qualquer registro documental que vincule o Autor diretamente à relação contratual.
6. A condição de consumidor por equiparação (Art. 2º, Parágrafo único, CDC) exige comprovação mínima de que o Autor era o usuário fático, direto ou exclusivo da linha ou de que foi o destinatário final atingido pelos efeitos da falha do serviço. O Autor não se desincumbiu do ônus probatório (Art. 373, I, CPC), limitando-se a alegações insuficientes.
7. O ordenamento jurídico veda a postulação, em nome próprio, de direito alheio, salvo em casos de substituição processual expressamente previstos em lei.

IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa.

Tese de julgamento: "A ausência de vínculo formal do autor com o contrato de consumo, somada à inexistência de prova mínima que o qualifique como usuário direto ou consumidor por equiparação, afasta sua legitimidade ativa
ad causam
para pleitear direitos contratuais ou indenizatórios decorrentes de falha na prestação do serviço."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
RICARDO MARTINS TOREZANI
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. Na exordial, o autor alega que, após solicitar o cancelamento de um plano telefônico anteriormente contratado em nome de seu sobrinho, a ré teria reativado indevidamente o contrato em questão, gerando cobranças fraudulentas. Sustentou, ainda, ter feito pagamentos para evitar prejuízo ao titular da linha. Requer, ao final, a restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

A sentença do juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 14331537):

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade ativa e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC.

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado (ID 14331538). Em suas razões, sustenta possuir legitimidade ativa na condição de consumidor por equiparação (ou destinatário final fático), afirmando ser o usuário real do serviço e responsável pelo adimplemento das faturas. Alega falha na prestação do serviço pela reativação do contrato cancelado e requer a reforma da sentença para que o mérito seja apreciado, com a consequente condenação da ré à restituição dos valores e ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 14331544, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção

da sentença objurgada.

Pois bem.

Em análise dos autos, é possível observar que o autor não logrou demonstrar qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão do juízo de origem, permanecendo caracterizada a ausência de legitimidade ativa para a propositura da demanda. Explico.

Embora o autor alega ter sido o verdadeiro usuário da linha telefônica, sustentando sua condição de consumidor por equiparação, o conjunto probatório não corrobora tal versão. Verifique-se que todas as faturas acostadas aos autos foram emitidas exclusivamente em nome de seu sobrinho. O mesmo ocorre em relação aos comprovantes de pagamento apresentados, os quais igualmente constam em nome do titular do contrato, e não do recorrente.

Além disso, não foi juntado nenhum documento que indicasse, ainda que minimamente, que o autor fosse o usuário direto ou exclusivo da linha. Não existem capturas de tela ( prints ) de uso, protocolos formalmente vinculados ao seu CPF, contrato, extratos de atendimento ou qualquer outro elemento que demonstre sua vinculação fática ao serviço.

Ressalte-se que os protocolos mencionados nas razões recursais não foram comprovados de forma idônea, pois não há registro documental que permita associá-los ao nome ou CPF do recorrente.

Soma-se a isso o fato de que toda a relação jurídica — contrato, cobranças e pagamentos — está integralmente vinculada ao sobrinho do recorrente, evidenciando que o autor é parte estranha à relação contratual estabelecida entre a operadora e o titular da linha. Conforme dispõe o art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear o direito de alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a sua exigibilidade face a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)